Tribunal: TJMT
Processo: 1002952-86.2024.8.11.0041
Relator(a): DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002952-86.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[NORIVALDO BISPO DA SILVA - CPF: 108.314.871-00 (EMBARGANTE), BRUNO MACEDO MENEZES DA SILVA - CPF: 728.440.861-87 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1º VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2º VOGAL, EXMO SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (CONVOCADO).

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. PARIDADE REMUNERATÓRIA. TEMA 396 DO STF. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 103/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL ESTADUAL Nº 92/2020. TEMPUS REGIT ACTUM. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento a agravo interno, negou provimento à apelação e indeferiu a segurança pleiteada, afastando o direito à paridade remuneratória em pensão por morte instituída em 17/01/2022. O embargante sustenta omissões e contradição quanto à aplicação do § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019, da tese firmada pelo STF no Tema 396, do alegado direito adquirido da instituidora da pensão e da incidência do princípio do
tempus regit actum
, requerendo efeitos infringentes e prequestionamento.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar o § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à aplicação da tese firmada pelo STF no Tema 396; (iii) determinar se o julgado deixou de apreciar adequadamente a alegação de direito adquirido da instituidora da pensão; e (iv) verificar a existência de contradição entre a aplicação do princípio do tempus regit actum e a conclusão adotada pelo colegiado.

III. Razões de decidir

3.

O acórdão enfrenta expressamente as questões essenciais da controvérsia, examinando a incidência do Tema 396 do STF, a superveniência da EC nº 103/2019 e da EC Estadual nº 92/2020, bem como a aplicação do princípio do
tempus regit actum
.

4.

O § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019 não preserva a aplicação das normas anteriores quando já houver alteração normativa interna do respectivo regime próprio de previdência.

5.

A EC Estadual nº 92/2020 incorpora ao regime previdenciário estadual as disposições da EC nº 103/2019, prevendo a aplicação do art. 23 da reforma federal às pensões por morte e a incidência imediata de suas normas gerais e obrigatórias.

6.

O acórdão analisa expressamente o Tema 396 do STF e conclui que o precedente foi firmado sob contexto constitucional diverso, não assegurando paridade remuneratória de forma abstrata e permanente para toda pensão derivada de aposentadoria fundada no art. 3º da EC nº 47/2005.

7.

A superveniência da EC nº 103/2019 e sua incorporação ao regime próprio estadual alteram o suporte normativo que fundamentava a exceção de paridade reconhecida pelo STF, justificando o
distinguishing
realizado.

8.

A aposentadoria da instituidora e a pensão por morte constituem benefícios distintos, com fatos geradores próprios, submetendo-se a pensão à disciplina constitucional vigente na data do óbito.

9.

Não há direito adquirido a regime jurídico de benefício previdenciário futuro ainda não implementado, razão pela qual a paridade assegurada à aposentadoria da instituidora não se projeta automaticamente sobre a pensão instituída posteriormente.

10.

Não existe contradição interna no acórdão, pois a aplicação do princípio do
tempus regit actum
conduz logicamente à incidência da ordem constitucional vigente na data do falecimento, ocorrido após a entrada em vigor da EC nº 103/2019 e da EC Estadual nº 92/2020.

11.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem autorizam a atribuição de efeitos infringentes na ausência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

12.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019 preserva a aplicação das normas anteriores apenas enquanto inexistente alteração normativa interna no respectivo regime próprio de previdência.

2.

A incorporação da EC nº 103/2019 ao regime previdenciário estadual por meio da EC Estadual nº 92/2020 afasta a incidência do regime anterior de revisão das pensões por morte instituídas após sua vigência.

3.

O Tema 396 do STF não assegura paridade remuneratória de forma automática e atemporal para toda pensão decorrente de aposentadoria fundada no art. 3º da EC nº 47/2005.

4.

A pensão por morte possui fato gerador próprio e submete-se à disciplina constitucional vigente na data do óbito do instituidor.

5.

A inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material impede o acolhimento dos embargos de declaração e a atribuição de efeitos infringentes.

6.

O prequestionamento exige a demonstração de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Norivaldo Bispo da Silva contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno interposto pelo Mato Grosso Previdência — MTPREV, para reformar a decisão monocrática anteriormente proferida, negar provimento à apelação e indeferir a segurança pretendida, afastado o direito à paridade remuneratória da pensão por morte percebida pelo embargante.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão incorreu em omissões e contradição. Afirma que o julgado deixou de apreciar o conteúdo normativo do § 8º do art. 23 da Emenda Constitucional nº 103/2019, o qual, segundo defende, preservaria a aplicação das normas constitucionais e infraconstitucionais anteriores aos regimes próprios estaduais enquanto não promovidas alterações na legislação interna. Aduz, nesse ponto, que a regra constitucional anterior, inclusive a paridade decorrente do art. 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005, permaneceria aplicável ao caso.

Alega, ainda, omissão quanto à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 396, por entender que o acórdão não teria enfrentado adequadamente a literalidade do enunciado segundo o qual é devida a paridade remuneratória à pensão por morte decorrente de servidor aposentado que, na data do falecimento, percebia proventos com base no art. 3º da EC nº 47/2005. Sustenta que a tese não condicionou a paridade à inexistência de reformas constitucionais posteriores e que o
distinguishing
realizado pelo colegiado violaria a sistemática dos precedentes obrigatórios.

Também aponta omissão quanto ao direito adquirido da instituidora da pensão, ao argumento de que a servidora falecida se aposentou sob regime de paridade, com ato de aposentadoria perfeito e acabado, de modo que a pensão, por derivar dessa aposentadoria, não poderia ser submetida a critério revisional inferior. Afirma, ainda, contradição entre a adoção do princípio do tempus regit actum e a conclusão do acórdão, pois, segundo entende, a própria lei constitucional vigente na data do óbito preservaria a aplicação do regime anterior aos entes estaduais, nos termos do § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e a contradição apontadas, com atribuição de efeitos infringentes, a fim de modificar o resultado do julgamento, dar provimento à apelação e deferir a segurança para reconhecer o direito à paridade remuneratória da pensão por morte. Subsidiariamente, postula o prequestionamento expresso do Tema 396 do STF, do § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019, do art. 3º da EC nº 47/2005, do art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, do art. 40, §§ 7º e 8º, da Constituição Federal, e do art. 2º, XX, da Portaria MTP nº 1.467/2022.

Contrarrazões, pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem instrumento de integração do julgado, cabível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, como regra, à rediscussão da matéria decidida, nem autorizam a reabertura do julgamento apenas porque a parte discorda da conclusão adotada pelo órgão colegiado.

No caso, a leitura do acórdão embargado revela que as questões essenciais ao deslinde da controvérsia foram enfrentadas de forma expressa, coerente e suficiente. O julgado examinou a aplicabilidade do Tema 396 do Supremo Tribunal Federal, delimitou a sua moldura normativa, reconheceu a superveniência da Emenda Constitucional nº 103/2019 e da Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020, aplicou o princípio do
tempus regit actum
e concluiu, de forma fundamentada, que a pensão por morte instituída em 17/01/2022 não conserva automaticamente a paridade remuneratória decorrente do regime de aposentadoria da instituidora.

Quanto a alegada omissão do § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019, o acórdão transcreveu o art. 23 da reforma previdenciária, inclusive o seu § 8º, e assentou que, no plano estadual, houve alteração normativa interna apta a atrair a incidência do novo regime constitucional.

Destacou-se, de modo claro, que a Emenda Constitucional Estadual nº 92/2020 incorporou expressamente ao Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso as disposições da EC nº 103/2019, ao prever, no art. 140-C da Constituição Estadual, que as pensões por morte, até a edição da lei complementar local, seriam regulamentadas na forma do art. 23 da reforma federal, além de estabelecer, no art. 140-F, a aplicação imediata das normas gerais e obrigatórias da EC nº 103/2019.

Desse modo, o argumento do embargante não evidencia omissão, mas inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado. O § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019 preserva a incidência das normas anteriores apenas enquanto não promovidas alterações na legislação interna do respectivo regime próprio. No caso de Mato Grosso,
o acórdão concluiu que houve alteração interna expressa por meio da EC Estadual nº 92/2020
, razão pela qual
não
subsistia a premissa invocada pelo embargante para manter, após o óbito ocorrido em 2022, o regime anterior de revisão da pensão.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao Tema 396 do Supremo Tribunal Federal. O acórdão não ignorou a tese vinculante, tampouco recusou sua autoridade. Ao contrário, examinou-a detidamente e assentou que o precedente foi formado em ambiente constitucional diverso, no qual ainda subsistia exceção normativa apta a irradiar paridade para determinadas pensões derivadas de aposentadorias fundadas no art. 3º da EC nº 47/2005. O que se decidiu foi que a tese não pode ser lida como proclamação abstrata e atemporal de paridade para toda e qualquer pensão decorrente de aposentadoria regida pela EC nº 47/2005, independentemente de reformas constitucionais posteriores.

O
distinguishing
, portanto, foi expressamente fundamentado. O acórdão reconheceu que a superveniência da EC nº 103/2019, com disciplina autônoma para a pensão por morte, e sua incorporação ao regime próprio estadual pela EC Estadual nº 92/2020 alteraram substancialmente o suporte normativo que sustentava a exceção de paridade reconhecida pelo STF no Tema 396. Essa conclusão pode ser objeto de discordância pela parte, mas não configura omissão, contradição ou obscuridade.

Igualmente não há omissão quanto ao direito adquirido da instituidora. O acórdão foi expresso ao distinguir a proteção do ato de aposentadoria já aperfeiçoado, que não foi desconstituído, do regime jurídico aplicável à pensão por morte, benefício distinto, com fato gerador próprio, cujo nascimento jurídico ocorre com o óbito do instituidor. A circunstância de a servidora falecida ter se aposentado sob regime que lhe assegurava paridade não implica, por si só, a perpetuação automática desse critério revisional para benefício derivado instituído anos depois, sob nova ordem constitucional.

Nesse ponto, o acórdão consignou que não há direito adquirido a regime jurídico de benefício previdenciário futuro ainda não implementado. A pensão por morte não se confunde com a aposentadoria da instituidora; embora dela derive em sentido econômico-previdenciário, possui fato gerador próprio e se submete à disciplina constitucional vigente na data do óbito. Assim, a tese do direito adquirido foi enfrentada e afastada de forma expressa, em linha com a premissa do
tempus regit actum
.

Também inexiste a contradição apontada. A contradição sanável por embargos de declaração é a interna ao julgado, caracterizada por incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão, e não a divergência entre a decisão e a interpretação jurídica defendida pela parte.

No acórdão embargado, a premissa adotada foi clara: a pensão por morte rege-se pela ordem constitucional vigente na data do óbito. A conclusão foi igualmente coerente com essa premissa: como o óbito ocorreu em 17/01/2022, quando já vigente a EC nº 103/2019 e, no âmbito estadual, a EC Estadual nº 92/2020, aplica-se o novo regime constitucional da pensão por morte, sem projeção automática da paridade da aposentadoria da instituidora.

Não há incompatibilidade lógica entre afirmar a incidência do
tempus regit actum
e reconhecer a aplicação da nova disciplina constitucional. A divergência do embargante reside em sustentar que, mesmo após a EC Estadual nº 92/2020, o § 8º do art. 23 da EC nº 103/2019 ainda preservaria o regime anterior. Essa tese, porém, foi rejeitada pelo acórdão, que reconheceu alteração interna suficiente no regime próprio estadual. O que se pretende, portanto, é rediscutir o mérito do julgamento sob a roupagem de vício integrativo.

Ocorre que os embargos de declaração não constituem sucedâneo recursal. A atribuição de efeitos infringentes somente se admite em caráter excepcional, quando a correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material conduzir, necessariamente, à modificação do resultado. Ausente qualquer vício no acórdão, não há espaço para alteração do julgado.

O prequestionamento, por sua vez, não dispensa a demonstração de algum vício previsto no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Mesmo para fins de acesso às instâncias superiores, os embargos declaratórios não servem como instrumento de revisão da conclusão adotada pelo colegiado. Ausente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, a rejeição é medida que se impõe.

Ante o exposto, ausentes vícios a serem sanados,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026